Tribunal: TJSP
Processo: 1125878-79.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada – Improcedência – Anotação do nome do autor no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito relativo a cartão de crédito – Aplicabilidade, no caso, do Código de Defesa do Consumidor – Ônus probatório que impunha ao réu demonstrar a regularidade e legitimidade desta

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada – Improcedência – Anotação do nome do autor no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito relativo a cartão de crédito – Aplicabilidade, no caso, do Código de Defesa do Consumidor – Ônus probatório que impunha ao réu demonstrar a regularidade e legitimidade desta anotação – Prova documental apresentada pelo réu que afigura-se suficiente para tanto – Aplicação de pena de litigância de má fé ao autor – Imposição de referida pena que deve ser mantida – Infringência ao dever de lealdade processual caracterizado – Valor da multa que, contudo, merece ser reduzido, em atendimento aos parâmetros estabelecidos pelo art. 81 do NCPC – Requerimento do réu de expedição de ofício ao Ministério Público – Cabimento – Artigo 139, inciso III, do CPC – Recurso parcialmente provido, com determinação.